Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711459-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: MURILO GONCALVES DE MACEDO SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em embargos à execução, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e condenou o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00. 1.1. Em suas razões, o apelante pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, fixando-se a verba honorária, observado o parâmetro estabelecido no art. 85, § 2° do CPC, afastando a fixação equitativa. Aduz que não se trata de proveito econômico inestimável, tampouco irrisório, mas, sim, de valor relevante, o que afasta a aplicação do art. 85, §8o, do CPC. Argumenta que a decisão afronta o Tema 1.076 do STJ. 2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade ou não de fixação dos honorários por equidade. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo no 1076, firmou a seguinte tese: “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. 2.2. No caso concreto, não é possível fixar os honorários sucumbenciais por equidade. Isso porque o proveito econômico obtido pelo autor não é inestimável tampouco irrisório, bem como o valor da causa não é muito baixo (segundo a petição inicial é de R$ 59.720,83). 3.Precedente: “(...) 3. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar a regra da equidade apenas em caráter subsidiário, na hipótese em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos moldes previstos no art. 85, §8°, da legislação processual. 4. Considerando que o devedor foi condenado ao pagamento de quantia certa, determinada e que não pode ser considerada irrisória, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre esse montante, haja vista a baixa complexidade desta lide e a inexistência de dilação probatória. 5. De acordo com o Tema Repetitivo n° 1.076 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o alto valor da condenação não justifica o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, devendo, nesse caso, ser observada a regra geral disposta no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. 6. Recurso de apelação provido.” (07168586720228070020, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 28/05/2024). 4. Em se tratando de embargos à execução julgados procedentes, o proveito econômico obtido é o valor decotado do montante pretendido na execução. Na hipótese em análise, contudo, nos autos originários constam vários executados, não sendo possível atribuir o proveito econômico obtido a partir do valor pretendido pelo exequente, de modo que, em atenção ao art. 85, §2o, do CPC, no caso dos autos, a fixação deve ser feita sobre o valor da causa (R$ 59.720,83). 5. Recurso provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil, 85, §§2o e 8o, e 796, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o processo não possui elevada complexidade, porquanto não houve dilação probatória, tendo sido reconhecida tão somente a ilegitimidade do recorrido. Narra que é incontroverso que o recorrido figurou no inventário na qualidade de herdeiro e que responde pela dívida nas forças da herança. Ressalta que não pode prevalecer a quantia arbitrada a título de honorários no caso concreto, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade, da isonomia e da proporcionalidade. Articula que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC. Isso porque há nos autos discussão de que a fixação dos honorários pode ser estabelecida por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a óptica do rito dos precedentes, firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 63559710): (...) No caso concreto, não é possível fixar os honorários sucumbenciais por equidade. Isso porque o proveito econômico obtido pelo autor não é inestimável tampouco irrisório, bem como o valor da causa não é muito baixo (segundo a petição inicial é de R$ 59.720,83). (...)Em se tratando de embargos à execução julgados procedentes, o proveito econômico obtido é o valor decotado do montante pretendido na execução. Na hipótese em análise, contudo, nos autos originários constam vários executados, não sendo possível atribuir o proveito econômico obtido a partir do valor pretendido pelo exequente. Assim, em atenção ao art. 85, §2o, do CPC, no caso dos autos, a fixação deve ser feita sobre o valor da causa (R$ 59.720,83). DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar o embargado a arcar com honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 59.720,83), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028